Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723785-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOÃO LUÍS FISCHER DIAS SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Consoante determinado na decisão de ID 55977729, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer, nos termos dos artigos 982, III, e 983, caput, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator